Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709978-02.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFINIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I. Incide correção monetária entre a data da aposentação e o pagamento da licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia, nos termos do artigo 123 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e do artigo 2o da Lei Complementar Distrital 952/2019. II. Em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência devem ser definidos “quando liquidado o julgado”, a teor do que dispõe o artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Remessa necessária desprovida. Apelação provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que, “embora o direito individual possa vir a ser apurado em futura liquidação – e que possam advir honorários nos respectivos cumprimentos de sentença – certo é que a condenação na presente ação de conhecimento não tem valor certo ou proveito econômico objetivamente mensurável, beneficiando até mesmo servidores que não são vinculados ao sindicato autor da ação, tornando imperiosa a adoção do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência” ou, quando irrisório, por arbitramento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 4o, do CPC. Isso porque, o acórdão impugnado decidiu que: “Em se tratando de condenação ilíquida proferida em detrimento da Fazenda Pública, os honorários de sucumbência atendem ao que dispõe o artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 5o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: [...] II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; [...] § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.” Assim sendo, os honorários de sucumbência devem adotar como parâmetro o valor da condenação – que, na espécie, corresponde ao proveito econômico obtido – e serão definidos, quanto ao percentual, em liquidação de sentença.” (ID 50230155). Com efeito, tal conclusão encontra-se em conformidade com entendimento jurisprudencial do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4o, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 2. No caso, o acórdão recorrido, em obediência ao título executivo, negou-se provimento ao agravo de instrumento do então recorrente ao entendimento de que, sendo ilíquida a sentença, a definição dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC/2015 somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3. Assim, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83/STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.042.908/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ (...) 4. Ainda que fosse superado esse ponto, é de se observar que a Corte local, distintamente do que advoga a parte agravante, não obstante reconhecer a sucumbência do Ente Fazendário, determinou, em razão da necessidade de liquidação do decisum, que a apuração do percentual relativo à condenação em honorários seja realizada no ato da liquidação da sentença. Vejamos (fl. 518, e-STJ): "Por fim, considerando que a Fazenda Pública é parte na presente ação; e, que a decisão atacada = objurgada é ilíquida, irremediável a necessidade de se aguardar a liquidação do julgado a fim de que seja fixado o percentual relativo à condenação em honorários - art. 85, §§ 2o e 4o, inciso II, do CPC/15". 5. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, a irresignação não merece acolhimento. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.296.988/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025